Tribunal: TJES
Processo: 5013471-06.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013471-06.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. DISCUSSÃO BANAL EM BOATE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto
contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que, após desclassificar a conduta de homicídio qualificado tentado para lesões corporais de natureza grave, condenou o apelante com base no art. 129, § 1º, I, do Código Penal. A defesa requer a redução da pena-base, mediante o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa do vetor dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, em razão de o delito ter sido praticado após discussão banal em boate.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios reconhece como legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando a conduta delituosa decorre de provocação mínima ou desavença insignificante, extrapolando os elementos do tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 2.833.239/PA; STJ, AgRg no HC 598.134/RS; TJDF, ACR 0702265-06.2021.8.07.0008).
IV. DISPOSITIVO
Recurso
des
provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 129, § 1º, I; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.833.239/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 598.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJDF, ACR 0702265-06.2021.8.07.0008, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 04.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013471-06.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME PAULO SILVA, ALINE GOMES BARBOSA, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA
,
inconforma
d
o
com
a sentença
prolatada
pel
o
magistrad
o
da
1
ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de Linhares

(
id 16200126
)
,
que
após
desclassific
ar
a sua conduta do crime de homicídio
qualificado tentado
para o de lesões corporais de natureza grave
,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
o
conden
ou
na sanç
ão
do artigo 12
9
,
§

1º
, inciso
I,
do Código Penal
,
à pena de
02
(
dois
)
anos
e 0
6
(
seis
) m
eses
de
reclusão
,

para
ser cumprida em regime inicial
mente

semiaberto
.

Ao apresentar suas razões
(id 16200131)
,
a defesa
d
a
recorrente postula
a redução da pena-base
aplicada
, por meio
do
afastamento d
a negativação do vetor d
os motivos do crime
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso
, passo à análise do pedido

referente
a
dosimetria da pena
aplicada
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os motivos
do crime,
in verbis
:

Dosimetria da pena

Em obediência ao disposto no artigo 492, I, “a” a “f”, do CPP e em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: não há elementos para valorar de forma negativa.
Em relação aos seus antecedentes
, vejo como imaculados. A
conduta social
, não há elementos nos autos para aferir. Quanto à
personalidade
, não há elementos nos autos para valorar de forma negativa. O
motivo do crime
é reprovável, originado de uma discussão banal em boate. As
circunstâncias
não há elementos para valorar de forma negativa. As
consequências
são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o crime.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

V
erifico que a fundamentação trazida pel
o
magistrad
o
é idônea, uma vez que
a jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de
ser
possível a desvaloração do vetor atinente aos motivos do crime, quando ele foi praticado após discussão banal
.

Por ser oportuno,
colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE BIS IN IDEM CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo anterior, mas negou-lhe provimento. O agravante alega que a fundamentação da Corte de origem para a elevação da pena-base foi genérica e incorreu em ao utilizar o fato bis in idem de ele ser policial para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos. 3. Outra questão em discussão é a possibilidade de inovação recursal no agravo regimental, considerando a preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A fundamentação para a exasperação da pena-base foi considerada idônea, pois a Corte estadual fundamentou a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais - culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências - com base em elementos concretos dos autos, como a intensidade do dolo, número de disparos, local e contexto do crime, idade da vítima e o impacto social da conduta 5. A jurisprudência do STJ reconhece como idônea a exasperação da pena-base em razão de disparos múltiplos, crime cometido após discussão banal, em local público e com vítimas jovens, quando tais fatores extrapolam os elementos do tipo penal
. 6. A alegação de configura indevida inovação recursal. bis in idem IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A fundamentação para a exasperação da pena-base deve ser idônea e baseada em elementos concretos, como o que ocorreu no caso sob análise. 2. A inovação recursal no agravo regimental é vedada pela preclusão consumativa". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68. STJ, AGRG no AREsp 2.499.750/MG, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AGRG no HC 598.134 /RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.02.2021. (STJ; AgRg-AREsp 2.833.239; Proc. 2025/0001294-5; PA; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/06/2025; DJE 25/06/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO FÚTIL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, III, CP) em razão de ter esfaqueado a perna de um conhecido, resultando na amputação parcial do membro. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) definir se era possível ao réu prever a amputação do membro decorrente do ferimento se é o caso de desclassificação para o caput do art. 129 do CP; (II) analisar a legitimidade da valoração negativa dos motivos do crime e a possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada; e (III) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir3. Caracteriza culpa consciente quando o emprego deliberado de faca de grande porte, com golpe profundo na região do joelho, torna objetiva e subjetivamente previsível a debilidade permanente de membro. Irrelevante a ausência de dolo específico quanto ao resultado qualificador. 5.
A valoração negativa dos motivos do crime é adequada, pois a conduta foi praticada em razão de discussão banal, decorrente de desavença em jogo de sinuca
. 6. É incabível o reconhecimento da forma privilegiada (art. 129, § 4º, do CP), pois não houve reação imediata à injusta provocação, mas ação premeditada, com ida à residência para buscar arma branca e posterior retorno ao local onde a vítima estava. 7. A motivação fútil afasta o direito à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do CP. lV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 19, 33, 44, 65, III, d, 77, III, e 129, caput, § 2º, III, e § 4º. (TJDF; ACR 0702265-06.2021.8.07.0008; Ac. 2040778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 04/09/2025; Publ. PJe 10/09/2025).

In casu
, saliento que restou devidamente comprovado que o réu agrediu a vítima com um golpe de canivete no peito, por não ter aceitado o fato dela tê-lo interpelado em função de uma tentativa de “agarrar” a sua amiga e, consequentemente, ter sido colocado para fora da boate.

Portanto, resta evidente que a
desvaloração
do vetor d
os motivos do crime
se mostra correta,
diante da manifesta desproporção entre a motivação e a conduta criminosa praticada
.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente a circunstância judicial dos motivos do crime.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado po
r
JULIANDRO DALTIO DE OLIVEIRA
.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)